Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720188-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIZ DOS SANTOS BRITO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto a recorrente THAIZ DOS SANTOS BRITO a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos três últimos contracheques; b) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. c) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA